Tribunal: CARF
Processo: 10711.001645/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 27/05/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc) informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria, especificando a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CAULIM. NCM 2507.00.10.
As argilas formadas de caulim e mais pequenas misturas de outros minerais, classificam-se no código NCM 2507.00.10, segundo o texto da posição e não existindo subposição 2507.00, utilizando-se a RGC-1, do MERCOSUL e correta adequação quanto a utilização direta do item 10, comprovada por laudo que atesta a sua composição como caulim.
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE.
Conforme ADN COSIT no 12/1997, não constitui infração administrativa ao controle das importações a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no SISCOMEX cuja classificação tarifária errônea exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante. No caso sob análise, contudo, a descrição apresentada pelo contribuinte se apresentou insuficiente, razão pela qual há de ser mantida a penalidade aplicada.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.001645/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.042 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
GRIFFIN BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 27/05/2003
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no
acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo
dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc) informa,
se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CAULIM. NCM 2507.00.10.
As argilas formadas de caulim e mais pequenas misturas de outros minerais,
classificam-se no código NCM 2507.00.10, segundo o texto da posição e não
existindo subposição 2507.00, utilizando-se a RGC-1, do MERCOSUL e correta
adequação quanto a utilização direta do item 10, comprovada por laudo que atesta
a sua composição como caulim.
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. FALTA DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE.
Conforme ADN COSIT no 12/1997, não constitui infração administrativa ao
controle das importações a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no SISCOMEX cuja classificação tarifária errônea exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante. No caso sob análise, contudo, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.001645/2007-81
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

descrição apresentada pelo contribuinte se apresentou insuficiente, razão pela qual
há de ser mantida a penalidade aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso quanto à classificação fiscal adotada pela Recorrente, vencidos os Conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso para manter a penalidade imposta pela falta de Licença de Importação, vencido o
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva (relator). Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Fernanda Vieira
Kotzias. Entretanto, dentro do prazo regimental, a Conselheira declinou da intenção de
apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do
Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva. Ausente
o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/FNS,
o qual transcrevo abaixo:
“Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 02/05) para
a exigência do crédito tributário relativo à multa por classificação incorreta da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, no valor de R$ 500,00,
prevista art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, e à multa do
controle administrativo das importações (30%), no valor de R$ 9.364,97,
capitulada no art. 169, inciso I, alínea "b", do Decreto-Lei n° 37/66, alterado
pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78.
A autuada, por meio da declaração de importação n° 03/0443464-1, registrada
em 27/05/2003, submeteu a despacho e desembaraçou a mercadoria descrita na
Adição 001 como "BARDEN CLAY", classificando-a na Tarifa Externa Comum
(TEC) no código 2507.00.90.
Ocorre que foi retirada amostra da mercadoria, tendo o Laudo de Análise n°
0124/03 do Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda, concluído
tratar-se de "CAULIM (CAULINITA)", classificável na TEC no código
2507.00.10.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

Regularmente cientificada (fl. 29), a interessada apresentou impugnação
tempestiva, às fls. 30/37, na qual, em síntese:
Alega que, se há dúvida entre as subposições, aplicável o item 3-"c" das Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado, como o fez o
importador, utilizando-se daquela situada em último lugar em ordem numérica,
ou seja, a subposição 90 e não a subposição 10 adotada pelo fisco.
Argui que o próprio Labana atesta que se trata "caulinita acompanhado de
muito pouco quartzo", o que confirma trata-se de Caulim — Outros e não
simplesmente "caulim".
Além do mais, sendo idênticas as alíquotas dos impostos e não havendo
exigência de GI, por cautela e em prol das regras acima, o importador optou
por utilizar a posição situada em último lugar para não incorrer em
penalidades.
E, diferentemente do alegado pelo fisco ("importação desamparada de guia de
importação"), apresentou todos os documentos necessários para
a
nacionalização, razão pela qual, não havendo a efetiva exigência da licença, a
multa não poderá ser aplicada.
Salienta que a subposição pretendida pelo fisco (subposição.10), não havia e
não há exigência de GI, por este motivo o importador não pode ser penalizado
por supostamente promover importação desamparada de licença (GI), que
sequer era e é requerida pela legislação.
Argui que a multa por classificação incorreta é ilegal e deve ser cancelada,
haja vista que a reclassificação tarifária para subposições não gera a pena de
multa, conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes e porque não
houve qualquer prejuízo aos cofres públicos.
Requer o cancelamento do presente lançamento e provará o alegado por todos
os meios de prova em direito admitidos”
A 2a Turma da DRJ-FNS em sessão datada de 27/09/2012, por unanimidade de
votos, segundo seu Acórdão no 07-29.922 julgou improcedente a impugnação, o crédito fiscal
exigido no valor de R$ 9.864,97 com ementa dispensada de publicação com base em Portaria da
SRF no 1.364/2004.
Neste acórdão destaca-se os seguintes motivos para manter as penalidades
aduaneiras de natureza administrativa.
a) Quanto a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria extrai-se a
objeto principal para sua manutenção:
“A impugnante não repele a identificação do produto constante do Laudo de Análise n°
0124/03 do Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda (fl. 09), que concluiu se
tratar de "CAULIM (CAULINITA)".
Entretanto, argumenta que o fato de o mesmo laudo afirmar que se trata de "caulinita
acompanhado de muito pouco quartzo" conduziria ao item 90 - Outros e não
simplesmente "caulim".
Todavia, quanto a este aspecto não assiste razão à contribuinte, pois o caulim sempre
contem "outras substâncias sob forma de impurezas como areia, quartzo, palhetas de
mica, grãos de feldspato, óxidos de ferro e titânio, etc." (fonte:http://simineral.org.br/arquivos/EconomiaMineraldoBrasil2009CaulimDNPM.p
df.). E estas impurezas não remetem a sua classificação para outro código NCM. Aliás,
o item "outros" refere-se a outras argilas caulínicas, conforme o texto da posição
desdobrada, e não a "outro caulim" como pretende a contribuinte.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

Assim sendo e considerando-se que não existem controvérsias acerca da posição e não
existindo subposição - 2507.00, entendo que, aplicando-se diretamente a RGC-1, não
remanescem dúvidas quanto à adequação do item 10 para o produto identificado como
"caulim"e não outra argila caulínica, conforme abaixo:
2507.00 CAULIM E OUTRAS ARGILAS CAULÍNICAS, MESMO CALCINADOS
2507.00.10 Caulim
2507.00.90 Outros
Portanto, a reclassificação procedida pela fiscalização no código 2507.00.10 é correta
e é a única válida, não sendo necessário recorrer-se à alegada utilização do método
descrito na alínea c) da 3a RGI, a qual adota a posição colocada em último lugar na
ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração”
b) Quanto a multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por falta de
apresentação de Guia de Importação ou documento equivalente, se importam
parte dos seguintes textos.
..a legislação vigente dispunha que todas as importações estavam sujeitas a
licenciamento -automático ou não automático -, conforme estabelecia a Portaria n°
21/96:
Art.7° - O licenciamento das importações ocorrerá de forma
automática e não automática e será efetuado por meio do
Siscomex:
§1° - As informações de natureza comercial, financeira, cambial e
fiscal a serem prestadas para fins de licenciamento...
§2° As informações de que trata o artigo anterior deverão ser
prestadas no Sistema em conjunto com as informações exigidas
para a formulação da declaração para fins de despacho aduaneiro
da mercadoria.
Art.8° - Nos casos de licenciamento automático, as informações de
que trata o artigo anterior deverão ser prestadas no Sistema em
conjunto com as informações exigidas para formulação da
declaração para fins de despacho aduaneiro da mercadoria.
E a licença, automática ou não automática, era concedida para a importação do
produto nela declarado. Se a descrição do produto realizada na licença não retrata
exatamente o produto que foi efetivamente importado, então este se encontra
desamparado de licença de importação.
A dispensa de licenciamento foi introduzida na legislação aduaneira pela Portaria
SECEX n° 17/2003, DOU de 02/12/03, posteriormente a ocorrência dos fatos sob
exame e não pode retroagir, conforme dispõe o art. 144 do Código Tributário Nacional
(Lei n° 5.172/66), uma vez que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Portanto, a correta identificação da mercadoria, feita por meio de análise laboratorial,
passou a exigir uma nova licença de importação, porque a licença antes obtida
amparava a mercadoria que se encontrava nela descrita, mas não o produto que foi
efetivamente importado.
Assim, há a perfeita tipificação legal ao caso presente, ou seja, foi aplicada a referida
penalidade porque se está diante de uma mercadoria importada ao desamparo de uma
licença de importação, como estabelece o inciso II, do art.169 do Decreto-Lei n° 37/66,
alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78 (art. 526, II, do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto n° 91.030/1985), in verbis:
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das
importações:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

I - importar mercadorias do exterior:
a) (...);
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não
implique a falta de depósito ou a falta de pagamento de quaisquer
ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
A descrição do produto na Declaração de Importação em questão, como "BARDEN
CLAY", não contém todos os elementos necessários à sua identificação e ao devido
enquadramento tarifário devido E a identificação errônea ou imprecisa da
mercadoria afasta os benefícios de que trata o Ato Declaratório Normativo
(ADN) COSIT n° 12, de 21/01/1997, que assim dispõe:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Recita Federal e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação
de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida
de
destaque
"ex"
exija
novo
licenciamento,
automático ou não, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte
do declarante. (grifei)
Da análise do texto transcrito, depreende-se que para afastar a infração administrativa
ao controle das importações - importar mercadoria do exterior sem Licença de
Importação -, independentemente de se tratar de licenciamento automático ou não
automático, é imprescindível que o produto importado tenha sido corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, cabível a multa do controle administrativo de 30% do valor aduaneiro da
mercadoria.
E, verificando-se estar incorreta a classificação da mercadoria adotada pela
contribuinte, tendo sido objeto da devida reclassificação por parte da autoridade
aduaneira, procedente é o lançamento da multa prevista no inciso I, do artigo 84, da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, assim disposto, in verbis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituidos para a identificação da mercadoria; ou (...)
(destaquei)
Ressalvo que, para se eximir da penalidade cabível, não basta a classificação da
mercadoria estar dentro de um Capítulo e de uma Posição adequada. Pois, como
explicado anteriormente, a classificação adequada de um produto é determinada pelos
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

textos das Posições e das Subposições, bem como nos seus respectivos Itens e Subitens
da TEC.
Assinale-se que referida multa é aplicada em razão do simples descumprimento da
obrigação acessória, não se cogitando de ter havido prejuízo ao erário, intuito doloso
ou má-fé, uma vez que a responsabilidade pela infração tem natureza objetiva e
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato praticado, consoante o art. 94, § 2°, do DL 37/66 e art. 136
do CTN.
Finalmente, cumpre registrar o indeferimento do pedido da impugnante para a
realização de novas provas, por serem desnecessárias à formação de convicção dos
julgadores administrativos, relativamente à real natureza da mercadoria
importada, como antes visto, e com base no que dispõe os artigos 18 e 28 do
Decreto n° 70.235/1972, com a redação dada pela Lei n° 8.748/1993
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FLN em 04 de janeiro
de 2013, conforme Aviso de Recebimento - AR, à fls 67, apresentou Recurso Voluntário em
04/02/2013, às fls. 76 a 82, basicamente repisando os mesmos argumentos na sua peça de
impugnação.
Voto Vencido
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade, dele se tomando
conhecimento.
O Recurso Voluntário tem como objeto a derrogada dos valores de crédito fiscal
pela aplicação de duas multas administrativas aduaneiras lançadas ao seu desfavor no montante:
a) R$ 9.364,97, referente a falta de apresentação de documento equivalente a
antiga Guia de Importação, no percentual de 30 % incidentes sobre o valor R$
31.216,58, prevista no art. 169, I “b” do Decreto-Lei no 37/1966, na redação
dada pela Lei no 6.562/1978.
b) R$ 500,00 referente ao valor mínimo, que se aplica o percentual 1,00 %
incidente sobre o mesmo valor aduaneiro que resultou em R$ 312,16, com
base no inciso I, Art. 84, da Medida Provisória n° 2.158, de 24/08/2001.pela
incorreta classificação de mercadoria importada
O motivo determinante da aplicação de ambas multas foi resultado da operosa
equipe de revisão aduaneira da Alfandega do Porto do Rio de Janeiro, quando em sua atividade
de revisão realizadas sobre a Declaração de Importação DI No 03/0443464-1, adição no 01
registrada em 27/05/2003, que entendeu que a mercadoria importada denominada de
"BARDEN CLAY foi indevidamente classificada na NCM código 2507.00.90, pois deveria ter
sido classificada corretamente na NCM 2507.00.10 da Tarifa Externa Comum (TEC)
Desta situação não resultou qualquer efeito tributário, pois as alíquotas em ambas
classificações foram a mesma.

Para chega a tal conclusão a fiscalização da equipe de revisão valeu-se do laudo
técnico da LABAN, no, fls. 09, realizado por meio de processo de raio X, denominado de
Difratometria de raios X , onde o seu resultado nominado de difratograma apontou ser
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

argilomineral caulinita acompanhado de muito pouco quartzo, por onde conclui que item
analisado trata-se de caulim (caulinita) .
I)
Quanto a penalidade pela reclassificação fiscal.
De fato a empresa importadora ao lançar na classificação fiscal NCM 2507.00.90,
acabou por se enganar, pois existia um item e um subitem específico, no capitulo e posição 2507,
até então lançadas na DI em tela, para enquadrar a sua matéria prima importada da nação
estadunidense, que é há 2507.00.10, conforme denota o presente auto de infração e
acertadamente mantida pela autoridade a quo
É necessário reforçar sobre a importância da figura do papel da classificação fiscal
ou merceologia para as atividades do comércio exterior, por meio do bem assentado texto
didático da lavratura do Conselheiro Rosaldo Trevisan, no acórdão no 3401005.796, nesta mesma
turma, em 30 de janeiro de 2019, que me permito em homenagem, aqui reproduzir:
“A classificação de mercadorias se presta primordialmente à uniformização
internacional. De nada adiantaria, por exemplo, pactuar alíquotas sobre o imposto de
importação (ou restrições/proibições à importação) internacionalmente, se não fosse
possível designar sobre quais produtos recai o acordo. A "Babel" de idiomas sempre foi
um fator de dificuldade para o controle tributário e aduaneiro, e também para a
elaboração de estatísticas de comércio internacional, e é agravada pelas diversas
denominações que uma mercadoria pode ter mesmo dentro de um único idioma (v.g.,
no Brasil, a tangerina, também denominada de mexerica, bergamota ou mimosa, entre
outros).
Embora tenha havido iniciativas no século XIX, na Europa, de confecção de listas
alfabéticas de mercadorias, é em 29/12/1913, em Bruxelas, na segunda Conferência
Internacional sobre Estatísticas Comerciais, que 29 países chegam à primeira
nomenclatura de real importância, dividindo o universo de mercadorias em 186
posições, agrupadas em cinco capítulos: animais vivos, alimentos e bebidas, matéria-
prima ou simplesmente preparada, produtos manufaturados, e ouro e prata. Depois de
diversas iniciativas, como a Nomenclatura de Genebra, da década de 30 do século
passado, e a Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas, de 1950, com o nome alterado, em
1974, para Nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira - NCCA, chega-se à
Convenção do "Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias" (SH), aprovada em 1983, e que entrou em vigor internacional em l2 de
janeiro de 1988.2
A Convenção do SH é hoje aplicada em âmbito mundial, não só entre os mais de 150
países signatários, mas em suas relações com terceiros. No Brasil, a referida
convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo no 2 71, de 11/10/1988, e promulgada
pelo Decreto n° 97.409, de 23/12/1988, com depósito internacional do instrumento de
ratificação em 08/11/1988. Desde 1° de janeiro de 1989, a convenção é plenamente
aplicável no Brasil, tendo, segundo entendimento dominante em nossa suprema corte,
"status" de paridade com a lei ordinária.
O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) é uma
nomenclatura estruturada sistematicamente buscando assegurar a classificação
uniforme de todas as mercadorias (existentes ou que ainda existirão) no comércio
internacional, e compreende seis Regras Gerais Interpretativas (RGI), Notas de Seção,
de Capítulo e de Subposição, e 21 seções, totalizando 96 capítulos, com 1.244 posições,
várias destas divididas em subposições de 1 travessão (primeiro nível) ou dois (segundo
nível), formando aproximadamente 5.000 grupos de mercadorias, identificados por um
código de 6 dígitos, conhecido como Código SH.4
Desde que não contrariem o estabelecido no SH, os países ou blocos regionais podem
estabelecer complementos aos seis dígitos internacionalmente acordados, e utilizar a
codificação inclusive para temas e tributos internos.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que serve de base à aplicação da
Tarifa Externa Comum (TEC), acrescenta aos seis dígitos formadores do código do
Sistema Harmonizado mais dois, um referente ao item (sétimo dígito) e outro ao
subitem (oitavo dígito). A inclusão de um par de dígitos efetuada na NCM demandou
ainda a edição de Regras Gerais Complementares (RGC) às seis Regras Gerais do SH
(para disciplinar a interpretação no que se refere a itens e subitens) e de Notas
Complementares.
...
Assim, se o Brasil, por exemplo, pactua internacionalmente as alíquotas máximas (no
âmbito da Organização Mundial do Comércio - OMC) ou a alíquota extra-bloco (no
âmbito do MERCOSUL) do imposto de importação para determinada classificação, tais
pactos são aplicáveis ao que se entende internacionalmente abrangido por tal
classificação.
Sendo a TIPI um mero reflexo do SH e da NCM, qualquer discussão sobre classificação
de mercadorias para efeito de incidência do IPI deve ser feita à luz da Convenção do
SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito
do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas
Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.”
A partir destas colocações, passe-se análise para que a empresa, apesar de ter
lançado corretamente no capítulo, posição e subposição pelo Sistema Harmonizado, mas quanto
a classificação do item e subitem, segundo exclusivamente as regras de interpretação para se
aplicar aqui a Tarifa Externa Comum foi indevidamente lançada, sendo assim a multa está
devidamente constituída.
As duas classificações discutidas aqui neste processo administrativo fiscal quanto
ao seus de itens e subitens são muito próximas , mas para alcançarmos a um resultado de uma
única correta escolha deve-se consultar a Tarifa Externa Comum do Mercosul em vigência a
época do registro da Declaração de Importação no DI no 03/0443464-1, em 27/05/2003, segundo
o Decreto no 2.376/97, onde se tem a seguinte descrição para os itens e subitens para o capitulo, a
posição e subposição que constituem a NCM 250700, com a descrição de Caulim (caulino) e
outras argilas caulínicas, mesmo calcinados.
NCM
Descrição
250700
Caulim (caulino) e outras argilas caulínicas, mesmo
calcinados.
25070010
Caulim (caulino)
25070090
Outros
No caso em questão corretamente o Acórdão recorrido afastou com Inteligência
aquelas argumentações da defesa em alegar que se tratava de importação de mercadoria que é
uma espécie de argila que tem em sua composição química a substancia denominada Caulim,
mas que detinha também uma parte, mesmo que pequena, da substancia de quartzo e deveria por
isso não se enquadrar como NCM 25070010, pois não era seria uma substância “PURA” e sim
misturada, logo ter-se-ia uma argila composta de caulim mais quartzo que se enquadraria
merceologicamente na NCM 25070090 com a descrição OUTROS.
O voto do acórdão trouxe clara noção contrária a tal interpretação, que neste se
adota integralmente
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

“Todavia, quanto a este aspecto não assiste razão à contribuinte, pois o caulim sempre
contem "outras substâncias sob forma de impurezas como areia, quartzo, palhetas de
mica, grãos de feldspato, óxidos de ferro e titânio, etc." (fonte:http://simineral.org.br/arquivos/EconomiaMineraldoBrasil2009CaulimDNPM.p
df.). E estas impurezas não remetem a sua classificação para outro código NCM. Aliás,
o item "outros" refere-se a outras argilas caulínicas, conforme o texto da posição
desdobrada, e não a "outro caulim" como pretende a contribuinte.”
Sendo assim, dentro da melhor técnica de análise, a informação obtida no
Departamento Nacional Mineral serviu para esclarecer que é normal que a mercadoria em
análise é normal ser composta principalmente de Caulim com pequenos resíduos de outros
minerais, o que por isto não lhe tirão a característica de ser considerada como produto CAULIM.
O que ocorreu neste laudo do LABAN, fls, 09 nada foi a forma técnica de declinar e atestar que
o CAULIM importado é realmente CAULIM, apesar de ter pequena quantidade de quartzo, pois
decorre da doutrina ou do estudo de conceitos químicos da sua composição.
Ficou cristalino que o item importada argila, apesar de não conter 100% da
substancia química CAULIM, isto em termos de produtos do estudo do reino mineral, não o
deixa de classificá-lo e tratá-lo como tal.
Por sua vez, pelas regras de interpretação de classificação fiscal, ficou esclarecido
que dentro do capítulo 25, posição 07, subposição 00 temos duas classificações de item e
subitem 10, que se aplica justamente a argila caulina e outro item e subitem 90 , que representam
, outros tipos de argila.
Portanto, não há mínima dúvida que a mercadoria sob julgamento tem como
correta classificação final a NCM – 25070010, pois inclusive foi corroborado com instrumento
de prova cientifica pelo laudo, onde esclareceu que pela sua formação química trata-se de Argila
formada por CAULIM na sua massiva maioria com pequena composição como sempre ocorre
outra substancia.
Tal classificação criada no Sistema Harmonizado, aqui em estudo, foi construída
especificamente para tal mercadoria, pois com toda certeza o volume econômico de tal
mercadoria que transita no mercado internacional em grande volume.
Logo, a classificação adotada pela fiscalização aduaneira revisora segue as regras
adequadas de merceologia, em consonância ao previsto no Tratado de Assunção, que incluem os
Estados Partes do MERCOSUL, que adotaram, com base no SH, a Nomenclatura Comum do
MERCOSUL (NCM), quando o Brasil com os demais .Estados Partes do Mercosul resolveram
criar aberturas para vários códigos do Sistema Harmonizado. Onde tais aberturas, compostas por
textos e números, constituem os sétimo e oitavo dígitos de um código da NCM. Por fim deve
ficar claro que temo as estruturas do SH com 6 dígitos, e em nosso caso temos adoção da NCM
com 8 dígitos, que foi o presente caso.
Por fim, não menos importante, a peça defesa ainda alegou que o laudo trouxe
que a classificação fiscal sem dúvida foi aquela adota por si na DI em análise. Tal argumentação
não pode ser aceita pois segundo o § 1o , do art. 30 do Decreto no 70.235, de 1972, os laudos ou
pareceres serão adotados pelas autoridades aduaneiras nos aspectos técnicos da competência de
quem os emitiu. Com isto, em se tratando de identificação de produtos para fins de classificação
fiscal, os laudos ou pareceres que são assinados por peritos capacitados em áreas química, ex.vi
fls. 09, somente são indicativos ou informações para trazer luz ao entendimento merceológico,
que em ultima instância é competência exclusiva das autoridades fiscais que prevalecesse neste
processo.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

II)
Quanto a penalidade pela falta de Guia de Importação ou documento
equivalente.
O tema esta circunscrito ao que vem talhado no art. 169, I "b" do Decreto-Lei no
37/1966, na redação dada pela Lei no 6.562/1978, que assim se manifesta:.
"Art. 169. Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
I
- importar mercadorias do exterior:
(...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria."
O auto de infração neste tópico sustentou que devido a reclassificação fiscal
ocorrida no ponto acima esclarecido, trouxe como consequência a importação de mercadoria sem
a devida autorização do órgão de controle administrativo, que a época exercia tal função, a
SECEX/DECEX do Ministério de Industria, Comércio e Turismo, nos tempos de hoje a nossa
Secretaria Especial de Comércio Exterior incorporado ao Ministério da Economia.
O acordão recorrido apresentou em parte o texto da norma sobre o controle
administrativo em vigência a época do registro da DI em análise, a Portaria no 21/96, onde no seu
artigo 7o a importação discorre que neste controle as importações estavam sujeitas a dois tipos
licenciamentos, um de forma automática e outro não automática por intermédio do Siscomex.
Porém, o texto da Portaria apresentado no julgamento realizado 2 a Turma da DRJ/FNS, em
27/09/12, não trouxe por completo o seu conteúdo, bem como também não foi apresentado o
texto da daquelas orientações conjuntas da Portaria MF/MICT no 291/1996 também sobre
controles de natureza administrativa incidentes nos processos de importação.
A seguir temos as duas normas administrativas:
a) Portaria SECEX no 21 de 12/12/1996
“CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO DAS IMPORTAÇÕES
Art. 7o O licenciamento das importações ocorrerá de forma automática e não-
automática e será efetuado por meio do SISCOMEX.
§ 1o As informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal a serem
prestadas para fins de licenciamento estão contidas no Anexo II da Portaria
Interministerial MF/MICT no 291, de 12 de dezembro de 1996.
§ 2o As informações de que trata o parágrafo anterior caracterizam a operação de
importação e definem o seu enquadramento.
Art. 8o Nos casos de licenciamento automático, as informações de que trata o artigo
anterior deverão ser prestadas no Sistema em conjunto com as informações exigidas
para a formulação da declaração para fins de despacho aduaneiro da mercadoria.
Art. 9o Nas importações sujeitas a licenciamento não-automático, o importador deverá
prestar no Sistema as informações a que se refere o art. 8o, previamente ao embarque
da mercadoria no exterior ou antes do despacho aduaneiro, conforme o caso.
Art. 10. A SECEX/DECEX, tendo em vista o exame das condições gerais de
comercialização, divulgará, por meio de Comunicado público, as operações e produtos
sujeitos a condições ou procedimentos especiais que deverão ser observados nos casos
de licenciamento automático ou não-automático.”
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

b) PORTARIA INTERMINISTERIAL No 291, DE 12 DE DEZEMBRO DE
1996
“Art. 4o - Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela
Secex, o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o - No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por
ocasião da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
§ 2o - Tratando-se de licenciamento não automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do
despacho aduaneiro, conforme estabelecido pela Secex.
§ 3o - As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em que
sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou
mediante a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de
importação, no momento de formular a declaração de importação.”
Na parte do voto do Acórdão recorrido a autoridade julgadora entendeu que o
Recorrente não atendeu as disposições da citada a Portaria SECEX no 21 de 12/12/1996, pois não
houve uma descrição correta da mercadoria importada, que teria uma nova classificação, logo
por isto estaria desemparada da licença de importação.
E também, naquela época de seu julgamento a Portaria da mesma SECEX no
17/2003, DOU de 02/12/03, que revogou a citada no seu voto, que poderia ser mais benigna pois
prevê a exclusão da figura da dispensa da licença de importação, porém tal benefício retroativo
não caberia em se aplicar, pois contrariaria a que prevê o artigo 144 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172/66), uma vez que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
A premissa acima informada não esta em consonância com a melhor hermenêutica
sobre o estudo do Direito Aduaneiro, por dois motivos:
O primeiro porque a interpretação sobre o processo de autorização administrativa
exercida pelo SECEX está arrevesado por parte daquela fiscalização revisora e mantida pela
autoridade julgadora de piso, pois a própria norma Portaria SECEX no 21 de 12/12/1996 prevê
em seu artigo 8o que nos casos de licenciamento automático, as informações necessárias deverão
ser prestadas no Sistema em conjunto com as informações exigidas para a formulação da
declaração para fins de despacho aduaneiro da mercadoria. E tal fato foi empreendido pelo
importador, ora Recorrente, pois em consonância ao artigo 8o, apresentou a fatura comercial no
seu despacho e por meio dela realizou corretamente a descrição da mercadoria nesta DI em
questão.
Logo, a mercadoria reclassificada nesta auto de infração no mesmo capítulo, na
mesma posição, na mesma subposição, mas agora com o seus dígitos de item e subitem
anteriores ao descrito na DI, em nada alteraram a aplicação do entendimento daquele órgão, pois
segundo as regras do controle administrativo a figura da licença não automática em nada atingiu
a nova classificação somente alterada nos dígitos determinados pelo Mercosul.
O Segundo motivo que depõe a desfavor do acórdão recorrido, foi aquela citação
sobre a existência na ocasião da análise da impugnação da nova norma administrativa Portaria
SECEX no 17/2003, que revogou a anterior, Portaria Secex no 21/96, sobre o mesma tema, o
controle administrativo, que não poderia retroagir a favor do importador, pois teria vedação
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

expressa prevista no art. 144, do Código Tributário Nacional está fora de contexto legal e fático
no presente caso.
Deve-se trazer o texto da nova norma mencionada pelo julgador de piso em sua
parte principal que disciplina que versa sobre o tema CONTROLE ADMINISTRATIVO ,
naquela Portaria SECEX no 17/2003 em seus artigos que tratam sobre os tipos de licença
administrativa para o importador proceder com as suas importações.
“CAPÍTULO III
DO LICENCIAMENTO DAS IMPORTAÇÕES
Seção I
Do Sistema Administrativo
Art. 6o O sistema administrativo das importações brasileiras compreende as seguintes
modalidades:
I – importações dispensadas de Licenciamento;
II – importações sujeitas a Licenciamento Automático; e
III – importações sujeitas a Licenciamento Não Automático.
Art. 7 o Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão-somente providenciar o registro da
Declaração de Importação – DI no Siscomex, com o objetivo de dar início aos
procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Art. 10. Nas importações sujeitas aos licenciamentos automático e não automático, o
importador deverá prestar, no Siscomex, as informações a que se refere o Anexo II da
Portaria Interministerial MF/Mict n.o 291, de 12 de dezembro de 1996, previamente
ao embarque da mercadoria no exterior.”

Agora avancemos inicialmente pelo entendimento dê não utilizar de forma
retroativa a supracitada portaria ao caso em tela, por determinação do art. 144 do CTN,.
Nesta situação urge incialmente demarcar qual é a legislação competente para
regrar a matéria sobre o controle administrativo no presente caso de importação.
Tal tema não é novidade nesta turma, onde a seu turno já por unanimidade de
votos seguiu o entendimento do seu Conselheiro Relator, a época, Rosaldo Trevisan, que
trouxe luz sobre o equivoco em se aplicar legislação tributária sobre aquela parte do Direito
Aduaneiro, que versa exclusivamente sobre matéria de Direito sobre os controles
administrativos, que são impostos pelo Estado Brasileiro aos atores que atuam no teatro do
comércio exterior brasileiro, segundo o Acórdão no3401-005.288 , de 28 de agosto de 2018, que
peço licença para reproduzir em parte:
É absolutamente irrelevante para a tributação das importações ser uma mercadoria
sujeita ou não a licença, ou estar ou não amparada por licença, a menos que a licença
esteja vedada pela legislação, o que culmina na pena de perdimento e na consequente
impossibilidade de importação das mercadoria (art. 23, I do Decreto-Lei no
1.455/1976).
Quando o legislador, em 1978, tratou de "Guia de importação ou documento
equivalente", estava a se referir a documento que autoriza a importação. Daí ser
elevado o percentual da multa (30%) para quem importasse mercadoria sem a
"autorização". Estamos a tratar de tempos em que a "autorização" tinha aplicação
ampla, e os controles se davam em papel, e não em sistemas informatizados.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

O sistema informatizado de controle do comércio exterior brasileiro, SISCOMEX,
surge em 1992 (restrito, na prática, à exportação, tardando em 5 anos a se alastrar à
importação), e a norma que lhe deu amparo foi o Decreto no 660, de 25/09/1992, que
dispôs, em seu art. 6o, § 1o:
"Art. 6o As informações relativas às operações de comércio exterior, necessárias ao
exercício das atividades referidas no art. 2o, serão processadas exclusivamente por
intermédio do SISCOMEX, a partir da data de sua implantação.
§ 1o Para todos os fins e efeitos legais, os registros informatizados das operações de
exportação ou de importação no SISCOMEX, equivalem à Guia de Exportação, à
Declaração de Exportação, ao Documento Especial de Exportação, à Guia de
Importação e à Declaração de Importação." (grifo nosso)
O sistema informatizado de controle do comércio exterior brasileiro, SISCOMEX,
surge em 1992 (restrito, na prática, à exportação, tardando em 5 anos a se alastrar à
importação), e a norma que lhe deu amparo foi o Decreto no 660, de 25/09/1992, que
dispôs, em seu art. 6o, § 1o:
A expressão "licença de importação" já era bem conhecida mundialmente, a ponto de
figurar em um dos códigos celebrados na Rodada Tóquio do GATT, em 1979, e restou
consagrada, já na rodada multilateral de negociações do GATT (Uruguai), que deu
origem à OMC, e cuja ata final foi aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo no
30/1994, e promulgada pelo Decreto no 1.355/1994), e contém um "Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações" (nos três idiomas autênticos do
acordo, inglês, francês e espanhol, respectivamente, "Agreement on Import Licensing
Procedures", "Accord sur les Procédures de Licences d'Importatiori", e "Acuerdo sobre
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación"). Em tal acordo, que
está em vigor no Brasil, e em mais 163 países que compõem, atualmente, a OMC,
define-se "licenciamento das importações" (Artigo 1o) como:
"...os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de
licenciamento de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra
documentação (diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão
administrativo competente, como condição prévia para a autorização de importações
para o território aduaneiro do Membro importador".(grifo nosso)
O acordo define ainda (Artigos 2o e 3o), "licenciamento automático" e "licenciamento
não-automático" (este, por exclusão):
"Artigo 2°. O licenciamento automático de importações será definido como o
licenciamento de importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e
de acordo com o disposto no parágrafo 2 (a).
2. (...) (a) os procedimentos para o licenciamento automático de importações não
serão administrados de modo a ter efeitos restritivos sobre importações sujeitas a
licenciamento automático. Considerar-se-á que os procedimentos para licenciamento
automático terão efeitos comerciais restritivos, a menos que(...)" (grifo nosso)
"Os procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão
definidos como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição
prevista no parágrafo 1 do Artigo 2o ". (grifo nosso)
No início da década de 90, no século passado, o Brasil ainda tratava de "Guias de
Importação", obtidas em agências bancárias (vide art. 6o da Portaria DECEX 8/1991),
e disciplinadas pelo Departamento de Comércio Exterior (DECEX), que fazia parte da
estrutura do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEPF), passando ao
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo em 1992 (Lei no 8.490/1992), como
uma Secretaria (SECEX). Em 1997, após a Rodada Uruguai, a incorporação do
"Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações", e com o advento
do SISCOMEX-Importação, a SECEX, por meio de Portarias, passa a regulamentar o
tratamento administrativo das importações, no Brasil, de forma absolutamente
desvinculada da tributação (diga-se, em ministério diverso).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

À época, o "licenciamento não-automático" era aquele que resultava em um número de
licença de importação, que figuraria posteriormente na declaração importação,
atestando que a mercadoria tinha "autorização" para ser importada. E o licenciamento
automático era aquele no qual sequer era exigida providência do importador, não
figurando qualquer número de licença na DI correspondente. Tanto que a Portaria
MF/MICT no 291/1996, que dispõe sobre o processamento das importações, no
SISCOMEX, estabelece, em seu art. 4o, § 1o, que "...no caso de licenciamento
automático, as informações serão prestadas por ocasião da formulação da declaração
para fins do despacho aduaneiro da mercadoria".
A mesma subdivisão (em licenciamento automático e não-automático) é assentada na
Portaria SECEX no 21/1996. Todo o universo de importações brasileiras, então, era
considerado como submetido a licenciamento automático ou não automático.
Diante desta rica doutrina sobre o Direito Aduaneiro, ficou esclarecido que lançar
como fez o Acórdão Recorrido as regras tributária para pontuar a interpretação de normas
meramente de natureza administrativa no despacho de importação é um equivoco.
Para pontuar a matéria em análise neste Recurso deve-se aplicar somente como
premissas para correta hermenêutica aquelas normas determinadas especificamente no Decreto-
Lei no 37/66 e as trazidas pelas Portarias Secex.
A partir destas duas ponderações em desfavor da manutenção do auto de infração
deve-se agora, por fim, mergulhar na questão mais relevante, à luz do que determina a
tipificação legal ao caso presente, ou seja, se a NCM trazida para a Declaração de importação
estaria mal feita e por isso se aplicaria a referida penalidade, porque se estaria diante de uma
mercadoria importada ao desamparo de uma licença de importação, como estabelece o inciso II,
do art.169 do Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
I - importar mercadorias do exterior:
a)
(...);
b)
sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
Tudo isto decorreu, conforme já relatado após a identificação da mercadoria, feita
por meio de análise laboratorial, que no entender da fiscalização e entendimento mantido no voto
recorrida, passar-se-ia a exigir uma nova licença de importação, porque a licença antes obtida
amparava a mercadoria que se encontrava nela descrita, mas não o produto que foi efetivamente
importado.
Logo por tal equivocada interpretação, aquela descrição do produto na Declaração
de Importação em questão, como "BARDEN CLAY", não conteria no seu entender todos os
elementos necessários à sua identificação e ao devido enquadramento tarifário devido,
Por tal visão, que não se comunga neste voto, a houve uma identificação errônea
ou imprecisa da mercadoria, sendo assim se afastaria os benefícios de que trata o Ato
Declaratório Normativo (ADN) COSIT n° 12, de 21/01/1997, que assim dispõe:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Recita Federal e aos demais interessados, que não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante. (grifei)
Logo, a luz do próprio entendimento supracitado, vinculante a autoridade fiscal e
julgadora, se a operação de importação registrada no SISCOMEX por meio de Declaração de
Importação poderá ser mantido a penalidade em tela, quando houver a falta de Licença de
Importação em consequência da declaração errônea da classificação fiscal, se o produto
importado não for corretamente descrito com todos os elementos necessários à sua identificação
e ao enquadramento tarifário e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má
fé por parte do declarante.
Nesta marcha, em análise aos fatos trazidos e aos documentos acostados no
presente processo, conclui-se que não há qualquer má fé por parte do importador, pois a
reclassificação ocorrida dentro segundo as regras merceológicas, segundo já estuado no item
anterior, onde mantiveram-se o mesmo capitulo, a mesma posição e a mesma subposição,
somente houve a reclassificação do item e subitem, onde inclusive não há por causa disto
qualquer alteração de alíquotas dos tributos incidentes nesta importação e não houve tentativa de
qualquer método de burla por parte do importador, que inclusive a mercadoria foi normalmente
separada pela fiscalização, onde é praxe naquela unidade aduaneira, diante de importação de
itens minerais e químicos realizar tal recolhimento de amostras, haja visto a existência, a época
de uma laboratório da própria autoridade aduaneira, que foi criado ainda a época do Segundo
Império pelo Digno Imperador Brasileiro Dom Pedro II, que infelizmente agora não funciona
mais.
Quanto a correta descrição do produto nada poderá se oposto ao que foi descrito
naquela DI, em questão , pois na adição 01 transcreveu o que estava descrito na própria fatura
comercial que serviu como documento válido prova incontestável, juntamente com os demais
instrutivos comprovando que e a empresa de fato importou um mineral argiloso.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

A única questão que o documento veio em língua inglesa expresso como BAGS
BARDEN GLAY e na DI foi mantido a expressão inglesa BARDEN GLAY.
De qualquer maneira, os aduaneiros estão diuturnamente em seus desembaraços
lidando com os documentos internacionais, que em regra usam a língua inglesa como padrão
universal. Veja-se que numa tradução simples das palavras de origem inglesa significam a
importação de sacos de argila
Conforme já foi discutido neste voto o erro de classificação se deu somente nos
dois dígitos finais, conhecidos com item e subitem por imposição do Mercosul com a criação da
TEC, que representam os acréscimos ao Sistema Harmonizado de seis dígitos,.
Percebe-se que a NCM 250700 que representa somente o SH, com a descrição
Caulim (caulino) e outras argilas caulínicas, mesmo calcinados esteve presente inteiramente na
DI, vide o documento anexado no ponto infra..
Conforme dito, o problema centrou nos últimos dois dígitos:
a) O que foi erroneamente adotado NCM 25070090 – que representaria outras
argilas, sendo daí descrita na TEC como outras
b) O que foi retificado pela autoridade revisora NCM 25070010 – que também se
tratada de argila mas com a substancia preponderante em sua composição
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

química de argila caulínicas, que foi confirmado pelo laudo de fls. 09, sendo
na TEC denominado de Caulim (caulino)
O que foi exposto pela fatura de importação confirma que importou-se um tipo de
argila, classificada corretamente pelo importador até ao ponto dos seis dígitos para atender ao
que se determina o SISTEMA HARMONIZADO - SH, mas erroneamente classificadas diante
das regras do nosso MERCOSUL, quanto a classificação do item e subitem, dos dois dígitos os
digitos 90, invés do 10.. .
Para afastar a equivocada compreensão dada no Acórdão Recorrido, que afirmou
indevidamente que importador criou óbice e dificultou ao trabalho da fiscalização aduaneira em
consonância aquelas determinações do Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT n° 12, de
21/01/1997 , basta uma análise da própria declaração em análise, a qual foi assim descrita onde
a palavra argila foi descrita em língua inglesa.

O fato de descrever argila“GLAY”. em lingua inglesa não transparece legitimo
motivo para aplicar a penalidade aduaneira em questão, o que dispõe o inciso II, do art.169 do
Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78, pois em nada prejudicaria ou
dificutaria o trabalho da fiscalização naquela Alfandega..
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

Assim, é improcedente a autuação, no que se refere à aplicação da multa por falta
de licença de importação, pois seu fundamento jurídico (descrição inexata/insuficiente,
impedindo a aplicação do ADN COSIT no 12/1997) não encontra respaldo nos documentos
acostados ao processo.
Sendo assim, registre-se que o provimento que aqui se dá é parcial, restrito à
multa por falta de licença de importação.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar do
lançamento a multa por falta de licença de importação.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva
Voto Vencedor
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Redatora designada.
Como relatado acima, versa a presente demanda sobre auto de infração lavrado
para a exigência de crédito tributário relativo à multa por erro na classificação do produto e à
multa do controle administrativo das importações em decorrência da falta de licenciamento da
mercadoria importada através da DI no 03/0443464-1, registrada em 27/05/2003, descrita como
“BARDEN CLAY” (vide descrição à fl. 18 do e-processo.
O contribuinte classificou a mercadoria no código 2507.00.90, enquanto a
fiscalização entendeu, embasada no Laudo de Análise no 0124/03 do Laboratório de Análises do
Ministério da Fazenda, que a classificação fiscal correta era aquela constante do código
2507.00.10. Ditas classificações fiscais encontram-se a seguir reproduzidas:
2507.00 CAULIM E OUTRAS ARGILAS CAULÍNICAS, MESMO CALCINADOS
2507.00.10 Caulim
2507.00.90 Outros
No que tange à classificação fiscal em si, o resultado do julgamento foi no sentido
de negar provimento ao recurso voluntário, conclusão esta atingida pelo voto de qualidade,
vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que entenderam
como acertada a classificação fiscal indicada pelo contribuinte no presente caso.
Por outro lado, acordaram os membros do Colegiado, por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso para manter a penalidade imposta pela falta de Licença de
Importação, vencido o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva (relator).
Nesse contexto, o presente voto vencedor restringe-se à divergência apresentada
no que diz respeito ao afastamento da multa imposta pela falta de Licença de Importação. Sobre
este ponto, o auto de infração assim dispôs:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

Ou seja, entendeu a fiscalização que o importador “não apresentou descrição
detalhada e completa das mercadorias importadas para sua correta identificação” e que “a falta
dos elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado constitui
infração administrativa ao controle das importações”. Fundamentou o auto de infração, inclusive,
no Ato Declaratório COSIT no 12/1997, cujo teor reproduzo a seguir:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do
art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto
de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante.
Veja-se que o ADN acima reproduzido exige a observância de duas condições
para o reconhecimento da inexistência de infração: que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado e
que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante. Nos
moldes do que dispõe tal ato declaratório, portanto, essas condições deverão ser observadas
cumulativamente. Não se identificando qualquer uma delas, deverá ser mantida a penalidade
aplicada.
Nesse mesmo sentido entendeu a DRJ, consoante se extrai da passagem a seguir
colacionada:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

Em seu voto, então, o relator entendeu que, em que pese a incorreção quanto à
classificação fiscal adotada pelo contribuinte, a descrição constante da declaração de importação
seria suficiente à identificação do produto importado. Entendeu ainda que não haveria que se
falar em má fé por parte do importador no caso concreto analisado, o que afastaria a incidência
da penalidade em questão por força do disposto neste mesmo ADN.
Dada a devida vênia à fundamentação constante do voto do ilustre relator, ouso
discordar da conclusão ali apresentada no que tange a tal ponto.
Isso porque, no caso específico aqui analisado, a descrição constante da DI, qual
seja, “BARDEN CLAY”, que corresponde ao nome comercial do produto importado, a meu ver,
não é suficiente à sua identificação e ao seu correto enquadramento tarifário, nos moldes do que
preconiza a ADN COSIT no 12/1997.
Tanto que, no caso dos autos, se fez necessária a elaboração de laudo técnico para
fins de se identificar as características do produto em questão, e foi justamente com base no
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

resultado deste laudo técnico - o qual concluiu tratar-se a mercadoria analisada de “caulim
(caulinita)” - que o relator entendeu que a classificação fiscal adotada pela fiscalização seria a
correta para o produto em testilha.
Nesse contexto, a meu ver, é certo que a descrição do produto como “BARDEN
CLAY” não se apresenta suficiente à sua correta identificação, para que se pudesse enquadrá-la
no NCM identificado pela fiscalização, conclusão esta a que só foi possível se chegar por meio
do laudo técnico elaborado no presente caso, o qual fez surgir as características necessárias à
correta classificação fiscal do produto, inexistentes na descrição detalhada da mercadoria
constante da DI.
Inobservada, portanto, a primeira condição disposta no ADN COSIT no 12/1997,
não há como se aplicar a orientação normativa ali posta, independentemente de a segunda
condição ter sido observada (inexistência de intuito doloso ou má-fé), pois, como visto acima,
tais condições deverão ser observadas cumulativamente.
Logo, uma vez constatada a subsunção do fato à norma (infração administrativa
ao controle de importações), bem como não se configurando a primeira condição disposta na
ADN COSIT no 12/1997 apta a afastar a penalidade combatida, esta há de ser mantida.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário neste ponto, mantendo a imposição da multa por falta de Licença de
Importação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Declaração de Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
Com as vênias de estilo, com relação à proclamação do resultado, em especial
quanto à aplicação do voto de qualidade ao presente caso, merecem registro as seguintes
considerações. Transcreve-se, abaixo, em primeiro lugar, o resultado vazado em ata:
“Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso quanto à classificação fiscal adotada pela Recorrente,
vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco e, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso para manter a penalidade imposta pela falta de Licença de
Importação, vencido o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva (relator).
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões. Manifestaram intenção de apresentar declaração de
voto os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Fernanda
Vieira Kotzias” – (seleção e grifos nossos).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

Cabe externar que a turma decidiu pela aplicação do voto de qualidade ao presente
caso após a questão ser submetida à votação pela presidência, tendo em vista que a ata deve
refletir o posicionamento da turma e que a proclamação do resultado não se trata de ato
autônomo, mas parte integrante do ato administrativo complexo do julgamento que tem como
efeito não apenas prover de transparência e publicidade o ato, que se aperfeiçoará posteriormente
com a publicação, mas também de estabelecer o marco temporal preclusivo a partir do qual não é
mais possível aos julgadores a alteração do posicionamento individual (§ 3o, art. 58 RICARF e
art. 941, CPC), pois, a partir da execução de tal ato solene, a decisão vigente é aquela do
colegiado (órgão julgador) e não mais do conselheiro que o integra. Neste sentido, não se conclui
o julgamento até que todas as questões de ordem, colocadas ou supervenientes, materiais ou
processuais, levantadas sejam devidamente enfrentadas com a respectiva deliberação, cuja
inobservância seria motivo de não aprovação da ata da sessão (art. 61, RICARF), motivo pelo
qual é da competência jurisdicional do órgão colegiado a definição do resultado que o presidente
(locutos, voz do corpus coletivo) proclama na forma de ato meramente declaratório de
exteriorização. Tal consideração, que exsurge da leitura da lei e demais normas aplicáveis à
espécie, dá-se não obstante a necessidade de fundamentação das decisões, sobretudo quanto à
prenotação do resultado, cuja ausência implicará vício por omissão e, no limite, a sua nulidade
em virtude de vera preterição do direito das partes de se defenderem (inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972), pois o desconhecimento sobre os fundamentos últimos que levaram a
turma a aplicar o chamado “voto de qualidade” é impeditivo do exercício da ampla defesa.
O art. 19-E da Lei no 10.522, de 19/07/2002, inserido pelo art. 28 da Lei no
13.988, de 14/04/2020, determina que, em caso de empate no julgamento do processo
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de
qualidade a que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, resolvendo-se
favoravelmente ao contribuinte. A previsão, inserta por meio heterodoxo no curso do processo
legislativo de aprovação da Medida Provisória no 899/2019, em descompasso com a disciplina da
transação tributária (modalidade extintiva do crédito tributário prevista nos arts. 156 e 171 do
Código Tributário Nacional, no contexto da inserção de modelos não adjudicativos de resolução
de conflitos), foi aprovada em contrariedade à Lei Complementar no 95/1998, em clara situação
de inconstitucionalidade, conforme posição do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI 5127,
em que se decidiu textualmente que o Poder Legislativo não pode incluir em lei de conversão
matéria estranha à Medida Provisória, sobretudo por meio de emenda aglutinativa ou de mero
expediente que não guarda qualquer identidade com as emendas que buscava aglutinar,
perdendo-se, assim, o pacto silencioso no sentido de que o empate operava em favor do fisco,
mas que a decisão favorável ao contribuinte ungia a palavra final da Administração de
intangibilidade, tendo sido a questão submetida ao controle concentrado de constitucionalidade
do Supremo Tribunal Federal.
Em paralelo ao debate sobre a validade da alteração, e diante das discussões a
respeito da aplicação efetiva da norma, que prossegue hígida e válida no ordenamento até
ulterior e eventual declaração em contrário pela Suprema Corte, a Procuradoria da Fazenda
Nacional produziu resposta a consulta formulada pela Presidente deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais em que concluiu que o novel dispositivo alcançaria as decisões com
conteúdo de mérito proferidas no julgamento do processo de determinação e exigência de crédito
tributário, situações em que o empate em julgamento deverá ser resolvido em favor do
contribuinte, destinatário do “tratamento especial” (sic) definido pela norma em análise, que não
contemplou os seguintes casos: (i) decisões proferidas em processos que não envolvem o
julgamento do processo de determinação e exigência do crédito tributário (eg. restituição,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

ressarcimento, reembolso e compensação, processos de exigência de multas aduaneiras, direitos
antidumping e medidas compensatórias, de suspensão de imunidade ou isenção, de exclusão do
Simples, de representação de nulidade); (ii) julgamento dos recursos de responsáveis tributários
(exclusivos ou solidários); (iii) deliberações de índole processual (análise dos requisitos de
admissibilidade dos recursos de ofício, voluntário, especial e dos embargos de declaração, como
a tempestividade ("perempção") e os requisitos específicos das modalidades recursais, análise de
concomitância entre o processo administrativo e processo judicial, decisão interlocutória na
forma de resolução); e (iv) julgamento de embargos de declaração sem efeitos infringentes, bem
como de embargos inominados. Em atendimento ao item 5 da Nota SEI no
6/2020/ASTEJ/CARF-ME, no sentido de que o art. 19-E seja disciplinado através de portaria
específica, foi editada a Portaria ME no 260, de 01o/07/2020, abaixo transcrita:
Portaria ME no 260, de 01o/07/2020 - Art. 1o Esta portaria disciplina a
proclamação de resultado do julgamento, nas hipóteses de empate na votação
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Art. 2o O resultado do julgamento, constatado empate na votação, após
colhidos os votos nos termos do art. 58 da Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, será proclamado com o voto de qualidade do presidente de turma, na
forma do § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do contribuinte, na
forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando ocorrer
empate no julgamento do processo administrativo de determinação e
exigência do crédito tributário, assim compreendido aquele em que há
exigência de crédito tributário por meio de auto de infração ou de notificação
de lançamento.
§ 2o O disposto no § 1o se aplica, também, no julgamento do auto de infração
ou da notificação de lançamento formalizados nos termos do § 4o do art. 9o
do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte
nos termos do § 1o do art. 2o:
I - aplicar-se-á exclusivamente:
a) aos julgamentos ocorridos nas sessões realizadas a partir de 14 de abril de
2020, considerando tratar-se de norma processual;
b) em favor do contribuinte, não aproveitando ao responsável tributário; e
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do
julgamento em diligência;
b) de embargos de declaração; e
c) das demais espécies de processos de competência do CARF, ressalvada
aquela prevista no § 1o do art. 2o.
§ 1o O disposto na alínea "b" do inciso I do caput não impede a proclamação
de resultado do julgamento a favor do responsável solidário, por relação de
prejudicialidade, quando exonerado o crédito tributário.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

§ 2o Observar-se-á o disposto no § 1o do art. 2o no julgamento de:
I - preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, tais
como:
a) decadência; ou
b) ilegitimidade passiva do contribuinte;
II - embargos de declaração aos quais atribuídos efeitos infringentes.
Art. 4o Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação.
Observa-se que a portaria em apreço ultrapassa a regulamentação do processo
administrativo e acaba por usurpar competência dos órgãos julgadores no ato de concreção
normativa, uma vez que a enunciação de ementa, resultado e efeitos da decisão pertencem à
turma julgadora, autoridade competente para decidir, e tampouco a nenhum de seus componentes
individualmente considerados, sejam eles o relator, o presidente ou o vice-presidente. Ademais,
o 19-E da Lei no 10.522/2002 não se trata de norma de exceção, pois matérias como exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, aplicação de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios, ou processos decorrentes da não homologação de pedido de compensação,
perdimento, glosa de prejuízo fiscal, entre outros, não estão e nunca estiveram no Decreto no
70.235/1972, que se refere à especialíssima determinação do crédito tributário e processos de
consulta sobre aplicação da legislação tributária federal. Na verdade, toma-se de empréstimo o
rito estabelecido pelo processo administrativo fiscal por questão não apenas de costume e de
praticabilidade, mas por expressa determinação legal. Assim, por questão de rigor técnico, não se
está diante de ilegalidade da portaria ora combalida diante do Decreto no 70.235/1972 ou da Lei
no 10.522/2002, mas com relação às normas expressas de remissão (como as leis no 9.430/1996, à
9.317/1995, à 9.019/1995, entre outras).
Especificamente no caso presente, que se volta a tratar de questão aduaneira, para
além das regras que remetem à aplicação do processo administrativo fiscal (§3o do art. 23,
Decreto-lei no 1.455/1976, §1o do art. 60, Decreto-lei no 37/1966), há, ainda, uma segunda
dificuldade, neste caso insuperável do ponto de vista da aplicação unitária do Direito: o próprio
Decreto no 70.235/1972 determina, no inciso III do art. 7o, que o procedimento fiscal tem início
com o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada, o que envolve a matéria tratada
no caso corrente de modo a perscrutar as implicações da introdução irregular no país de produtos
de procedência estrangeira. Aponta-se, por fim, para ainda outra inconstitucionalidade e
ilegalidade da norma editada pelo Ministério da Economia, uma vez que a Portaria ME no
260/2020 interpreta a regra como "processual", e não "material", distinção marcadamente
problemática, cuja admissão implicaria usurpação de competência privativa da União para
legislar sobre matérias processuais, conforme inciso I do art. 22 da Constituição, havendo,
portanto, reserva (qualificada) de lei neste caso.
Em que pese tal posicionamento pessoal, que ora se registra, também a Portaria
sob análise se encontra em vigor no ordenamento e este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em que pese não estar vinculado aos entendimentos externados pela Receita Federal do
Brasil ou pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e apesar de ter como desígnio o controle de
legalidade do crédito tributário, encontra-se sob a estrutura do Ministério da Economia,
caracterizando-se venire contra factum proprium a decisão que contrarie as normas a que se
encontra hierarquicamente submetido, nos precisos termos do parágrafo único do art. 30 da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determina que instrumentos de tal jaez terão
caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão, único
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001645/2007-81

motivo pelo qual, uma vez vencido no mérito, voto, com a reserva de entendimento contrário
acima declarada, no sentido da aplicação do voto de qualidade em desfavor do contribuinte no
presente caso.
Assim, com base nestes fundamentos, voto por conhecer e, no mérito, dar
provimento integral ao recurso voluntário interposto. Uma vez vencido nesta proposta, voto pela
aplicação do voto de qualidade com supedâneo na Portaria ME no 260, de 01o/07/2020.
(assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital